Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004775-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 020.425.311-03 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, como ocorreu na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004775-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1019753-73.2019.8.11.0002, ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que deferiu busca e apreensão de um
FORD/KA SE 1.0 12V FLEX 4P (AG) Completo, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2018/2019, COR: PRETA, PLACA: QCX0720, CHASSI: 9BFZH55L8K8230671, RENAVAM: 1174936433
.

Em suma, o agravante aponta três irregularidades na constituição em mora, quais seja,
“ausência de identificação do remetente, endereço do remetente diverso do constante na exordial e a ausência de declaração de conteúdo do objeto”
, no Aviso de Recebimento dos Correios (AR).

Afirma que essas irregularidades
“colocam em xeque a regular constituição da mora do devedor, não havendo falar, pois, em possibilidade de busca e apreensão”
, razão pela qual pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a liminar e, por conseguinte, a restituição do veículo. Alternativamente, requer a
suspensão do prazo previsto no §1o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, determinando que o Banco Agravado se abstenha de retirar o veículo da Comarca.

A tutela recursal foi indeferida por esta Relatora em 03/03/2020 (id. 35834974).

O banco agravado apresentou sua contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (id. 38450972).

O preparo recursal foi recolhido em dobro (id. 35730468 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS,
ora agravante, decorrente do inadimplemento do Contrato de Financiamento no

12039000212451, celebrado entre as partes, o que culminou com a apreensão do veículo financiado.

Desse modo, o ora agravante almeja a sua restituição ou, ao menos, que seja determinado ao banco agravado que se abstenha de retirar o automóvel da comarca de origem, por entender que a notificação extrajudicial atinente à constituição em mora está eivada de vícios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
,
o que, como visto, ocorreu na espécie
.

Até mesmo porque, o referido dispositivo não impõe a “identificação do remetente” e “declaração do conteúdo” no respectivo AR para constituir a mora.

Demais disso, embora não conste no AR a declaração do conteúdo da correspondência, foi feita a juntada nos autos da carta de notificação extrajudicial, conforme id. 34926954 – fls. 14/16, bem como, conquanto não conste a identificação do remetente, consta o seu endereço.

Da leitura dos
autos que tramita na origem, verifica-se que o agravante ao realizar o contrato do financiamento, forneceu seu endereço à Rua da Harmonia, no 720, Bairro Jd. Glória II – Várzea Grande/MT (Id. 34926954 – fls. 14/16), para onde foi expedida a notificação extrajudicial, conforme AR fornecido pelos Correios, que registra o recebimento por ele próprio no dia 23/10/2019 (Id. 34926954 – fl. 19), o que confere total regularidade à constituição da mora, já que de acordo com o
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I -
Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020